Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-34.2018.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004056-34.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA GENTIL LIMA - CPF: 024.759.331-19 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE CÁCERES – ENFERMEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO COM EFEIOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL – INCABÍVEL -PRECENDETE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
NATALIA GENTIL LIMA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 226851695).

Inconformada, a Agravante alega que a decisão monocrática utilizou como base os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando deveria ter observado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0080853-74.2015.8.26.0000, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu que a homologação do laudo pericial tem efeito declaratório, retroagindo o direito ao adicional de insalubridade ao momento em que o servidor passou a estar exposto aos agentes nocivos.

Aduz que a decisão monocrática ignorou a inércia do Município em promover a realização da perícia, que ocorreu somente após expressa determinação judicial.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada, para que seja reconhecido o adicional de insalubridade, desde o início das atividades insalubres da agravante.

Contrarrazões conforme Id. 235789699, pelo desprovimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante busca a reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da Ação de Cobrança, sustentando que a decisão proferida é equivocada.

Apesar das alegações da agravante, verifica-se que a pretensão não merece ser acolhida.

Em relação ao termo inicial do adicional de insalubridade, a agravante sustenta que a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0080853-74.2015.8.26.0000, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a natureza declaratória do laudo pericial que atesta a insalubridade, sustentando que os efeitos retroativos do adicional devem incidir desde o início da exposição às condições insalubres, independentemente da data de elaboração ou homologação do laudo.

Entretanto, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas mencionado pela agravante, trata de discussão acerca do termo inicial do adicional de insalubridade devido aos POLICIAIS MILITARES, o que não se aplica ao caso em apreço, tendo em vista que a agravante possui o cargo de ENFERMEIRA no Município de Cáceres. Vejamos a questão submetida a julgamento no supramencionado IRDR n.º 0080853-74.2015.8.26.0000:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAIS MILITARES. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. LCE nº 432/85 e 835/97. Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público (...) 6.
IRDR.

Adicional de insalubridade.

Termo inicial.

Curso de Formação
. Admissível o incidente, considerando a inconstância da jurisprudência das diversas câmaras e instâncias (Tribunal e Colégios Recursais) envolvendo (i) a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do PUIL nº 413-RS, STJ, 1ª Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves, em detrimento daquele exarado pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel. Salles Rossi, e (ii) o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares enquanto frequentam o curso de formação. A repercussão da questão (que envolve milhares de servidores da Policia Militar), a diversidade de solução dada pelas turmas e câmaras e a necessidade de interpretação uniforme, definindo o direito da administração e dos administrados, demonstram o risco de ofensa à isonomia dos servidores e à segurança jurídica do Estado e de seus serventuários (elemento qualitativo), além da potencial repetição da controvérsia em inúmeros de processos (elemento quantitativo). - Incidente admitido com a suspensão das ações em andamento em primeiro e segundo grau nas Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste Tribunal.”

Logo, a manutenção da sentença no ponto que condenou a municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento)

desde a elaboração do laudo, até a entrada em vigor da LC 170/2022, e posteriormente a lei, 40% (vinte por cento) sobre o salário mínimo por mês, foi embasada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e por esse motivo, não merece reparos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Afasta-se a alegação de supressão de instância e inovação recursal quando a parte, diligentemente, apresenta embargos de declaração para que a Corte de origem pronuncie-se acerca dos argumentos que poderiam alterar o resultado do julgamento da apelação e o Tribunal, ainda que apenas acolha os embargos para fins de prequestionamento, analisa a matéria.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1874569 PR 2020/0113394-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)” (g.n)

No tocante a alegada inércia do ente municipal na realização do laudo pericial, nota-se que ação foi ajuizada no ano de 2018 (Id. 215357362), visando a percepção do adicional de insalubridade diante do cargo da agravada como enfermeira municipal, tendo sido elaborado laudo pericial de segurança do trabalho no ano de 2023 (Id.

215359701). Todavia, não há que se falar em morosidade do Município nesse interim, tendo em vista que estavam sendo realizadas todas as diligências necessárias para nomeação de expert em segurança do trabalho.

Desse modo, a agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024